Tribunal: TJDFT
Processo: 0743172-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0743172-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TICIANA VENANCIO MARCILIO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO TICIANA VENANCIO MARCILIO interpôs recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Decisão indeferindo a gratuidade de justiça e determinando o recolhimento do preparo e das custas no ID Num. 25615905. O prazo para recolhimento transcorreu in albis (ID Num. 25864330). Embargos de declaração opostos apontando contradição ao argumento de que a autora mora com sua família e faliu em razão da pandemia, sendo hipossuficiente (ID Num. 25901252). É o relatório do necessário. DECIDO. A autora, ora recorrente, não acostou aos autos o pagamento das custas processuais, tampouco do preparo, embora tenha sido intimada para tanto. Os embargos apontam contradição que, no entanto, não existe. Isso porque afirma que a embargante reside com sua família, dependendo desta financeiramente, já que faliu por conta da pandemia, sendo hipossuficiente, no entanto, não acosta nenhum documento a fim de comprovar suas alegações. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 25607197. Isso posto, REJEITO os embargos e NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.